Tribunal: TJDFT
Processo: 0739937-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739937-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. F. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA CRISTIANE FIGUEREDO MENDONCA DE MELO, ROBSON MENDONCA DE MELO AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 41611631) interposto por R. F. M. D. M., em face da decisão ID 142594522, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0741770-88.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O agravante foi intimado para regularizar sua representação processual (ID 46247427). Contudo, manteve-se inerte. Dessa forma, intime-se o Agravante pessoalmente, nos endereços informados nos autos, para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se Brasília, 25 de maio de 2023 17:38:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador